Tribunal: STF
Processo: RE 1567858
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO CUMULADA COM COBRANÇA. TRANSFERÊNCIA DO MILITAR PARA A INATIVIDADE COM POSTERIOR CONVOCAÇÃO PARA ATIVA. ABONO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PUIL 5425108-56. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.



    I – CASO EM EXAME:



    1. Trata-se de recurso inominado em face da sentença (evento 17) que julgou procedente os pedidos iniciais para declarar o direito da parte autora, policial militar, ao recebimento do abono de permanência.



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:



    2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta (evento 21), em síntese, a necessidade de reforma da sentença, aduzindo que o militar reconvocado para o serviço ativo não faz jus ao abono permanência, considerando não haver previsão legal para tal. Narra, ainda, que o militar da reserva reconvocado ao serviço ativo recebe verba indenizatória, a qual visa justamente compensá-lo pelo retorno à atividade. Subsidiariamente, requer que a condenação ao pagamento do abono permanência seja limitada à data de 01/01/2022.



    3. Em contrarrazões, o recorrido pugnou para que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, com a consequente condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios (evento 25).



    4. Cinge-se a controvérsia quanto ao direito da parte reclamante ao recebimento do abono de permanência após convocação da reserva remunerada para o serviço ativo.



    III – RAZÕES DE DECIDIR:



    5. Inicialmente, de fato, a Emenda Constitucional nº 103/2019 (reforma da previdência) deu nova redação ao § 19 do art. 40 da Constituição Federal, transformando a concessão do abono de norma de eficácia imediata para norma de eficácia limitada, cuja aplicabilidade depende da edição de lei específica do respectivo ente federativo. Confira-se: “Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. (...) § 19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória.”



    6. Por seu turno, a Lei Federal n.º 13.954/2019 alterou o Decreto-Lei n.º 667/1969, que dispõe sobre a reorganização das Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal, passando a preconizar o seguinte: “Art. 24-D. Lei específica do ente federativo deve dispor sobre outros aspectos relacionados à inatividade e à pensão militar dos militares e respectivos pensionistas dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios que não conflitem com as normas gerais estabelecidas nos arts. 24-A, 24-B e 24-C, vedada a ampliação dos direitos e garantias nelas previstos e observado o disposto no art. 24-F deste Decreto-Lei. Parágrafo único. Compete à União, na forma de regulamento, verificar o cumprimento das normas gerais a que se refere o caput deste artigo.”



    7. Por sua vez, a Emenda Constitucional Estadual nº 65/2019 (em vigor desde o dia 30/12/2019) alterou o art. 97, § 19, da Constituição do Estado de Goiás e definiu que, ressalvados os casos de direito adquirido, a partir da sua publicação, o abono de permanência somente poderá ser concedido por meio da edição de lei formal.



    8. Fixadas tais premissas, é imperioso destacar que, no âmbito estadual, a legislação que regulamentava o abono de permanência era a Lei Complementar Estadual n.º 77/2010, sendo que essa foi revogada pela Lei Complementar Estadual nº 161/2020, que regula o Regime Próprio de Previdência Social dos servidores civis do Estado de Goiás, contudo, houve modulação de seus efeitos, garantindo que, até 1º/01/2022, as disposições da Lei Complementar Estadual n.º 77/2010 continuariam sendo aplicadas no que se refere ao Regime Próprio de Previdência dos Militares. Confira-se: “Artigo 159. Fica revogada a Lei Complementar estadual nº 77, de 2010, excepcionando-se de seus efeitos as regras do Regime Próprio de Previdência dos Militares – RPPM, que permanecerá aplicável aos seus segurados e respectivos dependentes até 1º de janeiro de 2022.”



    9. Dessa forma, percebe-se que, mesmo com o advento da Emenda Constitucional nº 103/2019 e da Lei Federal n.º 13.954/2019, mantiveram-se em vigor no Estado de Goiás as regras contidas na Lei Complementar Estadual 77/2010 acerca do Regime Próprio de Previdência dos Militares – RPPM, permanecendo aplicável aos seus segurados e respectivos dependentes, ao menos até 1º de janeiro de 2022. Isso porque foi somente a partir de tal data que a Lei Complementar Estadual nº 77/2010 deixou de produzir efeitos em relação ao regime de previdência aplicado aos militares, dentre as quais se encontra a previsão de pagamento de abono de permanência.



    10. A Lei Complementar Estadual nº 77/2010 preconizava o seguinte sobre o abono de permanência dos militares: “Art. 139. (...) § 5º Ao militar que, mesmo havendo preenchido os requisitos para a obtenção de sua transferência para a reserva remunerada, opte por permanecer em atividade, será concedido um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar as exigências para a inatividade compulsória.”



    11. Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI nº. 3.663, do Estado Maranhão, firmou o entendimento no sentido de que o militar que se encontra na reserva remunerada, caso venha a ser convocado para desempenhar novas atividades de cunho castrense e aquiescer a este chamamento pelo ente competente, não estabelece novo vínculo jurídico com a Administração Pública, ele exerce novas funções de forma atípica, por prazo certo, determinado, temporário e voluntário, uma vez que não retorna à atividade. Vejamos:



    EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº. 6.839/96 DO ESTADO DO MARANHÃO. DESIGNAÇÃO DE POLICIAIS MILITARES DA RESERVA PARA TAREFAS POR PRAZO CERTO. PARTICULARIDADE DO REGIME JURÍDICO DIFERENCIADO DOS MILITARES. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO ANÔMALA PELO INATIVO. INEXISTÊNCIA DE NOVO VÍNCULO JURÍDICO COM A ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 37, INCISOS II, XVI E § 10, DA CF/88. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1. Ação direta de inconstitucionalidade na qual se questiona a validade de lei maranhense que autoriza a designação de policiais militares da reserva remunerada para a realização de tarefas por prazo certo, definindo o respectivo regime jurídico. 2. A designação para a prestação de tarefa por prazo certo, prevista na legislação maranhense, guarda muita semelhança com o instituto da prestação de tarefa por tempo certo, existente na legislação militar federal. Cuida-se de instrumento atípico de gestão de pessoal da Administração Castrense, o qual visa, precipuamente, ao aproveitamento das habilidades e expertises dos militares em inatividade, podendo vir a suprir, circunstancialmente, a carência de efetivo na organização militar. 3. O militar da reserva que presta tarefas por tempo certo permanece em situação de inatividade, exercendo de modo voluntário e transitório função anômala que não importa investidura em cargo público nem formação de novo vínculo com a Administração, razão pela qual não há incompatibilidade com a regra da não acumulação de cargos e funções públicas prevista no art. 37, inciso XVI, da Constituição e aplicável aos militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios por força do § 3º do art. 42 da Constituição. 4. Ação direta julgada improcedente.” (ADI 3663, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe s/n, DIVULG 06-10- 2023, PUBLIC 09-10-2023) – Grifei.



    12. Isto significa dizer que o militar convocado não perde sua qualidade de inativo, isto é, continua na reserva remunerada e exerce novas funções em prol do interesse público. O seu reenquadramento como reintegrante da ativa se dá para fins de gestão dos recursos humanos, bem como percebimento do percentual correspondente a título de “indenização de convocação-militar” (antigo § 1º do art. 11 da Lei n.º 19.966/2018; atual art. 3º, inciso I, da Lei n.º 20.763/2020).



    13. Analisando o conjunto probatório, verifica-se que o autor integrava o quadro da reserva remunerada (inativo), de modo que foi convocado para serviço ativo em 27/06/2017, mediante a Portaria nº 0725/2017/SSP (evento 01, doc 04), em caráter transitório.



    14. Logo, considerando que o militar estava em situação de inatividade e, assim permaneceu, durante o período de sua convocação e aquiescência para prestar serviços de natureza castrense por tempo certo, determinado e provisório, mister reconhecer que os requisitos legais para os fins de percebimento do abono de permanência foram implementados enquanto ele estava na ativa (de forma pretérita), de modo que o autor optou, à época de aquisição do direito, ser transferido à reserva remunerada (inatividade), não fazendo jus ao pagamento do abono de permanência vindicado na petição inicial.



    15. Nesse sentido, recentemente, em 24/02/2025, a Turma de Uniformização enfrentou a matéria no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei nº 5425108-56.2024.8.09.0051 a fim de uniformizar a jurisprudência das Turmas Recursais, aprovando, por maioria de membros, a Súmula 95, a qual dispõe que: “O militar da reserva convocado para o serviço da ativa não faz jus ao recebimento do abono de permanência ”



    16. De mais a mais, flagrante a ocorrência de bis in idem e enriquecimento sem causa do militar caso fosse mantido o percebimento conjunto do abono de permanência e da indenização de convocação, porquanto ele presta serviço castrense atípico, em situação de inatividade, recebendo, a título de contraprestação, a referida indenização prevista na legislação de regência estadual pela atividade transitória desempenhada.



    IV – DISPOSITIVO



    17. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença de origem e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.



    18. Em razão do resultado do julgamento, não há condenação em custas e honorários advocatícios.



    19. Advirta-se que se opostos embargos de declaração com caráter protelatório, será aplicada multa com fulcro no art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil, se houver nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, § 1º, da EC 41/2003; e 40, § 19, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente